Tribunal: TJES
Processo: 0008645-75.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008645-75.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO LOUREIRO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008645-75.2017.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO LOUREIRO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO LOUREIRO NASCIMENTO
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3339653, pp. 205/2019), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto

O

apelante apresentou razões recursais (pp. 231/237) requerendo sua absolvição por falta de provas suficientes à condenação.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pp. 240/244, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer constante do ID nº 3365916, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 22 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008645-75.2017.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO LOUREIRO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO LOUREIRO NASCIMENTO
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3339653, pp. 205/2019), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto

O

apelante apresentou razões recursais (pp. 231/237) requerendo sua absolvição por falta de provas suficientes à condenação.

Emerge da Denúncia que no dia 26 de abril de 2017, por volta das 09 horas, na Rua O, Bairro Manoel Plaza, Serra/ES, local conhecido por intensas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, o réu ocultava 23 (vinte e três) buchas da substância semelhante à maconha, destinada a consumo de terceiros.

Consta dos autos que a guarda municipal fazia patrulhamento ostensivo quando verificou a presença de um indivíduo com atividade suspeita que, ao ver a guarnição, dispensou um material ao chão.

O referido indivíduo foi abordado e identificado como LEONARDO LOUREIRO NASCIMENTO. Verificado o material, foram encontradas as substâncias entorpecentes.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Auto de Apreensão (p. 25), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (p. 27), no Boletim Unificado (pp. 31/34) e no Laudo Pericial (pp. 153/155), bem como nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da abordagem do réu.

LAIS CADORIM CASSILHAS

Que estava no Bairro Manoel Plaza patrulhando. Que sabia que aquela região era um possível ponto de consumo e tráfico de drogas. Que encontraram pessoas conhecidas como usuário. Que ao virar a esquina, viu Leonardo atrás de um veículo, sentado numa calçada e ao fazer busca pessoal encontraram as drogas próximas ao pé do agente. Que com Leonardo não foi encontrado nada. Que a droga estava no chão. Que Leonardo se mostrou alterado.

GUILHERME PINTO

Que se recorda da ocorrência. Que estava trabalhando no Bairro Manoel Plaza, um local conhecido pelo tráfico de drogas. Que a guarnição viu Leonardo atrás de um carro e de um arbusto. Que Leonardo estava sentado na calçada e próximo a ele foram encontrados os entorpecentes. Que Leonardo estava sentado normalmente. Que sentou atrás de alguns carros. Que fizeram abordagem e encontraram as substâncias.

Por outro lado, o réu negou a posse das drogas, mas verifica-se que apresentou versão pouco crível, a começar pelo fato de que teria corrido para, em seguida, sentar na calçada – comportamentos incompatíveis.

Com efeito, apesar de o réu ter negado a traficância, a versão apresentada por ele destoa do material probatório produzido, não apresentando alegações verossímeis que pudessem afastar a autoria.

Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, conclui-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado. Ademais, não soube explicar porque havia entorpecentes próximos a ele.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse diapasão, por todo o material probatório colhido, consistente nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão da substância entorpecente, a condenação resta indene de reparos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008645-75.2017.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO LOUREIRO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
(
ART
IGOS
33
,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAI
S.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

2. Apesar de o réu ter negado a traficância, a versão apresentada por ele destoa do material probatório produzido, não apresentando alegações verossímeis que pudessem afastar a autoria. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, conclui-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado. Ademais, não soube explicar porque havia entorpecentes próximos a ele.

3
.
Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.